Tribunal: TJBA
Processo: 8001868-79.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001868-79.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVANI DA SILVA AMORIM Advogado(s): JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA, LOYENNE OLIVEIRA COSTA, MINDYARA COSTA SANTANA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA VIA CONTATO TELEFÔNICO. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por consumidora em face da instituição financeira NU PAGAMENTOS S.A., em razão de débito indevido de R$ 1.931,02 em cartão de crédito, decorrente de fraude perpetrada por terceiro, com posterior negativação de seu nome. Pleiteou a restituição em dobro do valor, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e honorários advocatícios. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformada, a parte autora interpôs apelação, alegando falha na prestação do serviço bancário, diante da ausência de mecanismos de segurança aptos a evitar a fraude. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a transação impugnada configura vício na prestação do serviço bancário; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos morais decorrentes da fraude; e (iii) determinar se a dívida justa e se a negativação do nome da autora é indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação do serviço. 4. A fraude bancária foi perpetrada mediante ligação telefônica em que terceiro se passou por funcionário da instituição, levando a consumidora, de boa-fé, a fornecer dados que possibilitaram a realização de transação não reconhecida. 5. O banco não adotou medidas preventivas eficazes para evitar a fraude, como alertas de movimentação atípica, bloqueio da operação ou confirmação direta com a titular, especialmente diante do valor elevado e da divergência geográfica da transação. 6. A falha na prestação do serviço, consistente na ausência de segurança adequada, configura vício do serviço, nos termos do art. 20 do CDC, sendo a instituição financeira responsável pelos danos causados. 7. A jurisprudência do STJ (Súmula 479) reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de falhas na segurança de seus sistemas, por configurarem fortuito interno. 8. A negativação do nome da autora, fundada em débito oriundo de fraude, é indevida e deve ser cancelada, por violar direitos da personalidade e comprometer a imagem da consumidora perante o mercado. 9. A manutenção da cobrança indevida, a negativação e a ausência de solução administrativa configuram dano moral indenizável, superando o mero aborrecimento cotidiano. 10. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à ofensa, devendo ser corrigido monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação. 11. Reconhecida a inexistência da dívida, a autora deve ser exonerada da obrigação de pagamento e excluída de qualquer cadastro de inadimplentes, com imposição de multa diária para eventual descumprimento. 12. Fixam-se os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e §16º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A fraude bancária decorrente de ligação telefônica simulando atendimento da instituição financeira caracteriza vício na prestação do serviço, quando não são adotadas medidas preventivas adequadas. 2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco da atividade, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. A negativação fundada em débito oriundo de fraude é indevida e gera dever de reparação moral. 4. O dano moral decorrente de falha na segurança do serviço bancário é presumido e independe de prova específica. 5. A inexistência da dívida deve ser reconhecida, com exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos e isenção do pagamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, 20 e 39, V; CC, arts. 405 e 406; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgRg no REsp 1486761/AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 03.02.2016; STJ, AgInt no AREsp 2201401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01.06.2023; TJ-BA, APL 8078530-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Albiani Alves Júnior, DJe 09.08.2022; TJ-BA, APL 8099159-24.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos, DJe 09.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07